Tribunal: TJBA
Processo: 0703373-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703373-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO
. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
O

RÉU NAS IRAS DO ART
.
33

DA LEI N.º 11.343/2006.
TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS
DEFINITIVAS
DE

05
(
CINCO
) ANOS
DE RECLUSÃO,
SOB
O

REGIME INICIAL SEMIABERTO, E
500
(
QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DELINEADA.
APLICAÇÃO DA REDUTORA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITIVAS. INCREMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA.

I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, POR CARÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO FLAGRANCIAL DO RÉU E APREENSÃO DO ENTORPECENTE. ACUSADO SURPREENDIDO EM LOCAL DE FORTE TRAFICÂNCIA, TRAZENDO CONSIGO UM SACO CONTENDO QUASE DOIS QUILOGRAMAS DE MACONHA, NA FORMA DE UM TABLETE E MAIS DE UMA CENTENA DE PORÇÕES INDIVIDUAIS. EFICÁCIA PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, SOBRETUDO QUANDO FIRMES, HARMÔNICOS E COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. INEQUÍVOCA VINCULAÇÃO DO MATERIAL ILÍCITO AO RÉU, SENDO ISOLADA A ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. CLARA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA, ANTE SUA QUANTIDADE, FORMA DE APRESENTAÇÃO E LOCAL DA PRISÃO. DÚVIDA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

II. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RÉU QUE POSSUÍA MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO CRIME. INAPLICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA EM FOCO.

III. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. DESCABIMENTO. ELEVADO MONTANTE DE DROGA E FRACIONAMENTO EM QUASE UMA CENTENA DE PORÇÕES QUE EVIDENCIA PRÁTICA NÃO EVENTUAL DO NARCOTRÁFICO. ACUSADO PRESO, ADEMAIS, DURANTE A FRUIÇÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA EM PERSECUÇÃO PENAL ANTERIOR. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES DELITIVAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE TÓXICOS.

IV. PEDIDO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, MEDIANTE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ACOLHIMENTO EM PARTE. FLAGRANTE EM LOCAL DE FORTE TRAFICÂNCIA E LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS QUE NÃO EXTRAPOLA OS NORMAIS CONTORNOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE O FATO APURADO E A PANDEMIA DE COVID-19. PERIGO DE DIFUSÃO DO COMÉRCIO PROSCRITO E RISCO À ORDEM SOCIAL QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE, POR OUTRO LADO, JUSTIFICA SANÇÃO MAIS RIGOROSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SANÇÃO BASILAR QUE ORA SE CONDUZ A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, E, À FALTA DE OUTRAS VETORIAIS, TORNA-SE DEFINITIVA, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONALMENTE EXASPERADA PARA 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, NA MENOR CIFRA UNITÁRIA.

APELAÇÃO
DEFENSIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, PARA EXASPERAR A PENA-BASE E, POR CONSEGUINTE, REDIMENSIONAR AS SANÇÕES DEFINITIVAS DO RÉU A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, RATIFICADO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0703373-48.2021.8.05.0001
,
oriundos do Juízo de Direito
da Vara
Criminal
da Comarca de
Salvador-BA
,
sede na
qua
l

figura
m
como

Apelante
s
e
Apelados
,

reciprocamente,

o

Ré
u

Luiz Cláudio de Andrade Silva
e
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores
componentes
d
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a Apelação
Defensiva e negar-lhe provimento
, bem como

conhecer da Apelação
Ministerial e dar-lhe parcial provimento
,
a fim de
exasperar a pena-base
e, por conseguinte, redimensionar as sanções definitivas do Acusado para 06 (seis) anos de reclusão, ratificado o regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora